Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700140-35.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). 2. Nos casos em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC. 3. O art. 293 do CPC estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser formulada como preliminar de contestação, sob pena de preclusão. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, porque os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico (valor do imóvel), e jamais por equidade; c) artigo 85, §11, do CPC, pois, inexistindo condenação a pagar a verba advocatícia na origem, é impossível o arbitramento de honorários recursais. Em relação aos temas dos itens “b” e “c”, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, haja vista que a turma julgadora, ao utilizar “critério excepcional, de aplicação subsidiária, o fez considerando o valor atribuído à causa e não impugnado no momento oportuno pelo ora apelante”. O trecho do acórdão combatido a seguir transcrito (ID 26355827 – Págs. 6/7) esclarece bem a questão, verbis: Na hipótese em análise, observa-se que o d. juízo sentenciante, após declarar extinto o processo sem resolução do mérito, condenou a exequente a pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte executada, os quais fixou, por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais), considerando que o valor atribuído à causa é baixo e não foi impugnado pela parte executada (artigo 85, §8o, do CPC). Registre-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 24781003 p.p. 4/5). Ressalte-se que o art. 293 do CPC estabelece que a impugnação do valor da causa deve ser formulada como preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Veja-se: Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Ainda, nos termos do art. 337, III, do CPC, “incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incorreção do valor da causa.” Ora, in casu, ao deixar de observar o momento processual próprio para impugnar o valor da causa, operou-se a preclusão consumativa quanto ao tema. Destarte, revela-se absolutamente extemporânea a impugnação ao valor da causa, estando preclusa a discussão. Observe-se que o recorrente se limitou a defender a possibilidade da fixação dos honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico (valor do imóvel). Assim, “Havendo no acórdão fundamento autônomo inatacado apto a manter as conclusões adotadas, incide na espécie o óbice da Súmula 283 do STF”. (AgInt no AREsp 1860409/AM, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/10/2021), veto também aplicável ao especial fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 85, §11, do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, havendo condenação, na origem, em honorários advocatícios, é inafastável a majoração dos honorários recursais. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1897207/SP, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 29/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Os dissensos pretorianos também não devem transitar, porquanto a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015